Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722092-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SUELY SANTOS PEREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. Em suas razões recursais (ID 72486618), a recorrente sustenta, em singela síntese, que a hipótese dos autos não se enquadra no Tema 1169/STJ, uma vez que o título executivo é líquido, contendo todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, e, portanto, o débito pode ser apurado por simples operação aritmética, nos termos do artigo 509, §2o, do CPC. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para reformar a r. decisão agravada e determinar ao juízo de origem o prosseguimento regular à execução. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida no processo originário. Vieram-me os autos conclusos na qualidade de relator eventual. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, em que o magistrado determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. A propósito, confira-se o teor do decisum agravado: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Defiro a gratuidade de justiça à Parte Autora. Anote-se. V - Intimem-se. VI - Remova-se a anotação de espólio do réu e da Autora.” De fato, ao afetar o Recurso Especial 1.978.629/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) para definir se a liquidação prévia é indispensável ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e definir a consequência no caso em que não promovida a liquidação prévia, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Contudo, veja-se que a matéria afetada não tangencia a hipótese dos autos, pois, embora se trate de cumprimento individual de sentença de sentença coletiva, não se instaurou, na instância de origem, qualquer discussão sobre a necessidade de prévia liquidação ou não do título, razão pela qual se entende, a princípio, não incidir o comando judicial de sobrestamento do feito. Presente, portanto, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Com idêntica compreensão, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ. O título executivo originou-se da ação coletiva n. 003233153.2016.8.07.0018 ajuizada pelo SAE/DF, em substituição processual dos filiados, com condenação do Distrito Federal: a) à implementação do reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, nos moldes previstos no anexo VII do inciso I do art. 17 da Lei n. 5.105/2013; e b) ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015, data de vigência do reajuste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do Tema n. 1.169, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça busca “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 4. A hipótese dos autos não se enquadra no Tema n. 1.169/STJ, pois o título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos. O débito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1980244, 0700379-54.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. MEROS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), determinou a suspensão do feito, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ II. Questão em discussão 2. Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ. III. Razões de decidir 3. Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado. 4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Ademais, não há insurgência do devedor quanto à necessidade de liquidação prévia do julgado, tanto que a decisão agravada foi proferida antes da citação. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.169.” (Acórdão 1988883, 0703695-75.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). II. Questão em Discussão Verificar se o sobrestamento do cumprimento de sentença com base no Tema 1.169/STJ é aplicável ao caso concreto. III. Razões de Decidir O Tema 1.169/STJ versa sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença em execuções decorrentes de ações coletivas, envolvendo controvérsias sobre a liquidez ou iliquidez do título judicial. No entanto, no caso em exame, o título coletivo é líquido, e o exequente apresentou cálculos aritméticos com base nas fichas financeiras. A jurisprudência é firme no sentido de que o sobrestamento de feitos somente é cabível quando há relação direta entre o objeto do processo e a matéria controvertida afetada pelo STJ. A suspensão do cumprimento de sentença nesses moldes configura afronta ao direito à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988), uma vez que impede desnecessariamente o prosseguimento da execução de um título líquido e certo. IV. Dispositivo e Tese 6.Recurso provido. _____________________ Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988: art. 5o, LXXVIII (direito à razoável duração do processo). CPC/2015: art. 1.037, II (suspensão de processos em virtude de julgamento de controvérsia repetitiva); art. 509, §2o (execução de sentença líquida).” (Acórdão 1971494, 0745573-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) No mais, o risco de dano decorre da natureza alimentar da importância exequenda. Presentes, portanto, ao menos nesse exame inicial, os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Relatora natural da causa. P.I. Brasília/DF, 05 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator eventual